Tribunal: TJPA
Processo: 0015141-53.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. A defesa requereu: (i) a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado; (iii) a isenção ou diminuição da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar a conduta do apelante para o crime de uso próprio; (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado; (iii) saber se é possível isentar ou reduzir a pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação para uso próprio é incabível, pois a prova produzida em contraditório judicial, consistente na apreensão de 200g (duzentos gramas) de maconha, em local oculto, aliada à apreensão de balança de precisão e às circunstâncias da prisão, confirma a destinação mercantil da droga. Art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência reconhece que não é necessária a efetiva venda para caracterização do tráfico. 4. É cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade de droga apreendida não extrapola as normalidades do tipo penal. Precedentes do STJ. 5. A pena de multa é de aplicação cumulativa e obrigatória, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não sendo possível sua isenção ou redução por ausência de previsão legal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 60 e 33; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1959836/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018; TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018; TJPA, Apelação Criminal 9227887, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25/04/2022; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015141-53.2018.8.14.0005

APELANTE: RAI BONFIM CABRAL COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. A defesa requereu: (i) a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado; (iii) a isenção ou diminuição da pena de multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar a conduta do apelante para o crime de uso próprio; (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado; (iii) saber se é possível isentar ou reduzir a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para uso próprio é incabível, pois a prova produzida em contraditório judicial, consistente na apreensão de 200g (duzentos gramas) de maconha, em local oculto, aliada à apreensão de balança de precisão e às circunstâncias da prisão, confirma a destinação mercantil da droga. Art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência reconhece que não é necessária a efetiva venda para caracterização do tráfico.

4. É cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade de droga apreendida não extrapola as normalidades do tipo penal. Precedentes do STJ.

5. A pena de multa é de aplicação cumulativa e obrigatória, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não sendo possível sua isenção ou redução por ausência de previsão legal.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 59, 60 e 33; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1959836/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018; TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018; TJPA, Apelação Criminal 9227887, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25/04/2022; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rai Bonfim Cabral Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela desclassificação do delito para a conduta do artigo 28 da Lei de drogas. Subsidiariamente requereu aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado e isenção e/ou diminuição da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006 (USO PRÓPRIO).

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 24710343 - Págs. 4 a 5):

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de dois embrulhos, sendo um em plástico transparente e outro em fita adesiva marrom, contendo erva ressecada e prensada, pesando no total 200 gramas.

3 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES:

Análise de Droga de Abuso - Material Não Biológico: Material: 01 (um) tubo de eppendorf contendo vegetal; Método Utilizado: Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Foi detectada a substância Tetrahidrocanabinol (delta-9-tetra-hidrocanabinol), conhecida como Maconha. O material enviado foi totalmente utilizado na perícia, assinado pelo(a) Perito Criminal Nelyane

Maria Ferreira Batista, no dia 13 de Dezembro de 2018.

(...)

2 - CONCLUSÃO:

Foi detectada a substância Tetrahidrocanabinol (delta-9-tetra-hidrocanabinol), conhecida como Maconha. O material enviado foi totalmente utilizado na perícia.

(..)<sic>

Os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito mostram-se imparciais e coerentes ao narrado na denúncia – de que receberam denúncia de que uma televisão furtada estava na casa do recorrente. Assim, foram ao local, encontrando no quintal da casa enterrado os aludidos entorpecentes.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 24710370 - Págs. 3 a 4):

(...)

Em juízo, a testemunha policial militar AMARO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR informou que a polícia recebeu denúncias de um possível televisor que teria sido trocado por “substâncias”. Que a polícia se deslocou até a residência de RAI e perguntou sobre o televisor. RAI teria informado que não sabia da televisão, mas ao procurar pelo item na residência, a Polícia Militar identificou que o chão do quintal estava remexido. Ao procurar nesse local, então, teriam sido encontradas as substâncias apreendidas. Perguntado pelo Ministério Público se a denúncia recebida informava que a televisão estaria na casa do denunciado, a testemunha respondeu que se tratava de uma denúncia de tráfico, e que teria sido informado que a televisão fora trocada por droga. Perguntado se a denúncia recebida fornecia informações sobre a identidade do denunciado ou a localização da casa, a testemunha informou que fora fornecido o nome do então investigado e o local onde ele residia. Perguntado onde a droga fora encontrada, respondeu que enterrada no quintal. Perguntado sobre a aparência da droga encontrada, respondeu que se recorda de parecer “maconha”. Perguntado o que o denunciado falou sobre a droga no momento da prisão, respondeu RAI disse que a droga não era para comercialização, mas para seu uso pessoal. Não foram feitas perguntas pela defesa ou pelo juízo.

A testemunha policial militar JOSÉ DE RIBAMAR MARCHÃO DE OLIVEIRA informou que a Polícia Militar chegou na residência onde RAI mora com sua mãe e teve sua entrada franqueada pela genitora de RAI. Que ao chegar no quarto onde RAI se encontrava, a polícia conseguiu visualizar no quintal um pedaço de uma sacola. Que ao cavar o local, a polícia encontrou a droga enterrada. Perguntado pelo Ministério Público o que motivou a ida da equipe policial até a residência, respondeu que a polícia recebera uma denúncia de que estaria acontecendo tráfico de substâncias entorpecentes no local. Perguntado o que o réu falou sobre a droga encontrada, a testemunha respondeu não se recordar. Também afirmou não se recordar se outros bens foram apreendidos na residência. Informou que se recorda que fora recebida uma denúncia no telefone funcional dando notícia de que teria ocorrido um furto de uma televisão, e que essa televisão estaria em poder de RAI. Não foram feitas perguntas pela defesa ou pelo juízo.

(...)<sic>

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina
Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência
desta Egrégia Corte
, é válido extrair:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

A quantidade da droga encontrada no imóvel do apelante (200g de maconha), somada a apreensão de balança de precisão (Num. 24710340 - Pág. 12), assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Ademais, é importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “ter em depósito” e “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial acostado aos autos, que constatou a presença de uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma tesoura, o que configura materiais utilizados para a venda de drogas e, ainda, ressalta-se que a droga estava acondicionada em várias trouxas, deixando demonstrada a não destinação a uso pessoa e ainda pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial
. Ademais, destaca-se que as testemunhas arroladas apresentaram versões extremamente semelhantes com relação ao momento da prisão do acusado. Por sua vez, ambos os policiais afirmaram que receberam denúncias anônimas de que estaria ocorrendo comércio de drogas em determinado local. Ao chegarem lá, o Apelante tentou fugir, contudo, foi pego e, no momento da abordagem, foram encontrados 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha em sua posse. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIB

(9227887, 9227887, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (grifei)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA

Ao conceder o tráfico privilegiado, o juízo
a quo
aplicou a fração de diminuição no patamar de 1/3, haja vista a quantidade de entorpecentes encontrados (200g de maconha), vejamos (Num. 24710370 - Pág. 7):

Dessa forma, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, na fração de um terço, considerando as circunstâncias do crime, bem como as disposições do art. 59 do Código Penal e a quantidade de droga apreendida, visando assim atingir um patamar necessário e suficiente para reprovação do crime. Assim, fica a pena definitiva em 03 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O preceito secundário ainda prevê a incidência cumulada de multa que, proporcional à pena privativa de liberdade, fica definida em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos considerando a ausência de elementos sobre as condições econômicas do réu (arts. 49 e 60, caput, do CP).

Ocorre que a aludida quantidade não extrapola as normalidades do tipo, sendo, por conseguinte, inidônea para afastar a aplicação do redutor máximo.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REDUTOR PELA FRAÇÃO MÁXIMA. 1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp 1.887 .511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, tampouco a modulação da fração de diminuição. 2.
Alguns julgados, posteriores ao REsp 1 .887.511/SP, têm admitido que o redutor máximo de 2/3 não se aplique aos casos nos quais seja expressiva a quantidade da droga apreendida, hipótese que aqui não se apresenta, por tratar-se de 540g de maconha e 33g de crack. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1959836 SC 2021/0291935-2, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (grifei)

Dessa maneira, acolho o pedido da defesa e aplico a fração de 2/3, redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantenho o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cultivo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito realizada pelo juízo
a quo
.

04 - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recursos de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025